Tribunal: STF
Processo: RC 1183
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
ASSALTO A FUNCIONÁRIOS DE BANCO, QUE TRANSPORTAVAM NUMERARIO DO
ESTABELECIMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A UM DELES, NÃO CONFIGURA O
CRIME PREVISTO NO ART. 27 DO DECRETO-LEI N898/69,MAS O CRIME COMUM
DE ROUBO QUALIFICADO (ART.157.PARAGRAFO 2, I,II E III DO CÓDIGO
PENAL). INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR RECONHECIDA, COM A ANULAÇÃO
DAS SUAS DECISÕES E A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
CRIMINAL COMUM, DE ONDE PROVIERAM. RECURSO PROVIDO.